Tribunal: TJDFT
Processo: 0723425-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃ E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhum vício pode ser reconhecido. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para indeferir o pedido de penhora do imóvel. 2.1. De se ver que, como bem apontado no acórdão embargado, consta nos autos de origem a matrícula do imóvel, na qual há a informação de que o imóvel foi adquirido por meio de alienação fiduciária, de modo que não está na esfera patrimonial da devedora. Assim, nenhuma omissão ou contradição no acórdão, tampouco matéria não apreciada em primeira instância.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.